Tribunal: TJDFT
Processo: 0712130-66.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712130-66.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTUR EHNDO CAMPOS APELADO: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o preparo recursal foi recolhido de forma extemporânea no dia 29/07/21 (ID 27894145), mais de 20 dias após a interposição do recurso protocolado em 06/07/21 (ID 27894133). Apesar da argumentação de problema no sistema de emissão de Guia de Custas e Emolumentos (ID 27894139), não há notícias de tal óbice ou ainda que tenha durado tanto tempo. Assim, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, concedo ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que comprove o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F.,17 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator